Tribunal: TJSP
Processo: 0001001-14.2018.8.26.0673
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Causa de aumento do art. 40, VI, autenticada - Pretendida aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau máximo - Descabimento da minorante - Regime fechado que se ajusta

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes - Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelos elementos constantes dos autos - Absolvição descabida - Circunstâncias que demonstram a dedicação ao comércio espúrio - Causa de aumento do art. 40, VI, autenticada - Pretendida aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da lei de regência em grau máximo - Descabimento da minorante - Regime fechado que se ajusta ao início do cumprimento - Apelo de Matheus parcialmente provido, para o abrandamento do castigo, desprovido o do corréu Guilherme.
Apelo ministerial voltado ao afastamento da compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Possibilidade da compensação operada na origem - Entendimento do C. STJ - Recurso desprovido.